Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-15.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO CONDUTA. ART. 28 LEI 11.343/06. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DO TIPO PENAL ART. 33, CAPUT. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. COCAÍNA. ALTO POTENCIAL DE VÍCIO. CONDENAÇÃO. REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese o entendimento exarado na sentença de que o réu confessou a propriedade da droga, não obstante afirmando que era para seu consumo pessoal, haja vista ser usuário contumaz, tenho que o acervo probatório se mostra coeso no sentido de que o acusado, efetivamente, praticou o crime de tráfico de entorpecentes.
2. O réu estava na posse de 30,43g ou 3043mg, o que, segundo os critérios acima mencionados na informação técnica do I.C., daria para confeccionar cerca de pouco mais de 304 (trezentos e quatro) porções individuais de cocaína.
3. Por meio das oitivas das testemunhas policiais, foi possível antever que o apelante, trazia consigo considerável quantidade de substância ilícita e uma balança de precisão, apetrecho voltado à prática do delito da traficância.
4. A prova produzida nos autos evidencia a materialidade e a autoria do delito imputado, mostrando-se suficiente para embasar a condenação do apelado nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo qualquer elemento capaz de desconstituir o arcabouço probatório desfavorável ao acusado.
5. Havendo a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e natureza da droga), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência razão pela qual a pena foi majorada em 1/6, tornando-se definitiva em face da ausência de causas de diminuição ou de aumento.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.